Tribunal: STF
Processo: RE 1586203
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CREDITAMENTO. ESTABELECIMENTO DE LIMITES ANUAL E MENSAL PARA FINS DE APROPRIAÇÃO DOS CRÉDITOS ACUMULADOS POR TERCEIROS CESSIONÁRIOS. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E QUE NÃO SE SUBMETE À RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário movido pelas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 118/2019 DA SEFA E DO ART. 51, III E § 3º DO DECRETO N° 7.871/2017. RESTRIÇÃO ANUAL E MENSAL DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ACUMULADOS DE ICMS VIA SISCRED. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE - INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 1.748.097-2. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por seu turno, aponta violação dos artigos 5°, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX; 146, inciso III, alínea "b"; e 155, § 2º, incisos I, X, alínea “a”, todos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Analisados os autos, impõe salientar, prefacialmente, que o Plenário desta Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).
Outrossim, frise-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas uma eventual ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)

No mais, desponta do exame processual que a hipótese dos autos não versa sobre direito ao crédito do ICMS a ser usufruído pelo próprio contribuinte exportador (artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal), mas sobre transferência e utilização desse crédito por terceiros. Trata-se, portanto, de direito que não decorre diretamente da Constituição, sequer demanda disciplina por lei complementar.
Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca dos limites estabelecidos para a transferência e utilização dos referidos créditos por terceiros, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação conferida à legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar nº 87/1996, Decreto estadual nº 7.871/2017 e Resolução nº 118/2019-SEFA), incabível em sede de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, a incidir, portanto, o óbice da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:

"Direito constitucional e tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. Limitação administrativa à compensação de crédito de ICMS no âmbito do Siscred. Ofensa reflexa à Constituição. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário inadmissível. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário por ausência de ofensa direta à Constituição da República. O recurso visava impugnar acórdão em que foi reconhecida a validade de norma estadual pela qual se instituíram limites mensais e anuais para compensação de crédito acumulado de ICMS no Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos Acumulados (Siscred), com fundamento na legislação infraconstitucional federal e estadual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação à compensação de créditos acumulados de ICMS no Siscred, imposta por norma infralegal estadual, configura ofensa direta à Constituição da República e (ii) verificar se houve violação aos Temas nº 346 e nº 339 do ementário da Repercussão Geral, referentes à disciplina da compensação tributária e ao dever de fundamentação das decisões judiciais. III. Razões de decidir 3. A controvérsia foi resolvida com base em normas infraconstitucionais — Lei Complementar nº 87, de 1996 (Lei Kandir), Lei estadual nº 11.580, de 1996, Decreto estadual nº 7.871, de 2017, e Resolução SEFA nº 118, de 2019 — sem apreciação direta de dispositivos constitucionais. 4. A eventual afronta à Constituição decorreria de interpretação de legislação infraconstitucional e de atos administrativos locais, hipótese que configura ofensa meramente reflexa, insuscetível de apreciação por meio de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 5. A matéria não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual em confronto direto com a Constituição da República, mas, sim, de exame de legalidade entre atos normativos infraconstitucionais, o que afasta a aplicação da al. “c” do art. 102, inc. III, da CRFB. 6. Não se verifica violação ao Tema RG nº 346, pois a controvérsia não trata da inconstitucionalidade do regime de compensação em si, mas da regulamentação infralegal de sua operacionalização. 7. Também não há afronta ao dever de fundamentação judicial (Tema RG nº 339), sendo suficiente a motivação clara e coerente, ainda que sucinta, para cumprimento do art. 93, inc. IX, da Constituição da República. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento." (RE 1.538.302 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 30/5/2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS ACUMULADOS. TRANSFERÊNCIA E UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS. DIREITO QUE NÃO DECORRE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO E NÃO DEMANDA DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.429.949 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/6/2023)

   “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. ACUMULAÇÃO DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ RESERVADA A DISCIPLINA POR LEI COMPLEMENTAR. LIMITAÇÕES. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. O caso dos autos não trata diretamente do direito ao crédito a ser usufruído pelo próprio contribuinte que exporta para o exterior (art. 155, § 2º, X, a, da CF), mas da possibilidade deste transferir esse crédito acumulado para um terceiro, revelando benefício fiscal cuja previsão não está reservada à disciplina por lei complementar. 2. Eventual discordância entre o previsto em lei complementar em relação ao crédito discutido nos autos e a legislação que regulamenta a possibilidade da transferência desses créditos, depende do exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável em sede de apelo extremo, ante a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.354.133-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO A TERCEIROS. LIMITES AO APROVEITAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, ex vi da Súmula 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.332.416-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 22/10/2021)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO A TERCEIRO. LIMITES AO APROVEITAMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1.335.856 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 8/10/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. CREDITAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Aplicação do entendimento firmado na apreciação de recursos nos quais houve o reconhecimento da existência e da ausência de repercussão geral (Tema 339 - AI 791.292 QO-RG/PE; Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). II – O Tribunal de origem entendeu que materiais destinados à construção, reforma ou ampliação do estabelecimento são alheios à atividade empresarial da recorrente e, por isso, o creditamento seria vedado pelo art. 20, § 1º, da Lei Complementar 87/1996. O reexame dessa conclusão evidentemente demanda a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário. III - Tanto a possibilidade quanto a impossibilidade de creditamento do ICMS pago na aquisição de bens destinados ao consumo ou ao ativo fixo do contribuinte do imposto não violam o princípio da não cumulatividade. Por isso, a possibilidade, ou não, de creditamento nessas hipóteses dependerá da opção do legislador, veiculada através de legislação infraconstitucional, e da interpretação dada a essa legislação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos especiais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.156.815 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019)

  “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES. TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND. LEI 7.000/2001 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 87/1996. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. IMPERTINÊNCIA. O ARTIGO 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO NADA DISPÕE SOBRE O REGIME DA TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS A TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ENTRE ENTES DA FEDERAÇÃO. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.“ (ARE 1.011.126-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2017)

    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário. 2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferência de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/11/2014)

Ademais, relativamente à admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgara válida lei ou ato de governo local em detrimento da Constituição Federal ou de lei federal, sendo, portanto, inviável o manejo do apelo extremo com esteio nesses fundamentos, a atrair-se ao caso sub examine o óbice da Súmula 284 desta Corte, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Saliente-se, a propósito, que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não cabendo, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso ora em disceptação.
Referendando o entendimento em perfil, destaco o ementário infra:

"SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO GRACIOSA. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige que a parte recorrente demonstre, de forma inequívoca, que a decisão recorrida tenha julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que não se verifica na espécie (Súmula 284 do STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1.383.243 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Pleno, DJe de 12/9/2022, grifos acrescentados)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/2019)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.131.117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/9/2018, grifos acrescentados)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, ‘d’, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016, grifos acrescentados)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ao cabo, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente